Tribunal: TJSP
Processo: 2210776-75.2022.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
r no 2.524, de 05 de abril de 2012, do Município de Ribeirão Preto – Dispositivos que estabeleceram jornada de trabalho em tempo integral no total de 58 horas-aulas semanais para os professores de educação básica, II e III – Afronta direta ao inciso XIII, do art. 7o da Constituição Federal, que limita a jornada de trabalho a 44 (quarenta e quatro horas semanais) e 8 (oito)horas diárias, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho – §3o, do artigo 124 da Constituição Bandeirante, aplicável aos Municípios por força do art. 144 do mesmo diploma legal, que prevê a aplicação aos servidores públicos o disposto no artigo 7°, IV, VI, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIII e XXX da Constituição Federal – Preceito impugnado que fixou carga horária semanal em 48 horas e 20 minutos e 09 horas e 40 minutos diários (convertida a hora-aula para hora de 60 minutos) – Superação do limite constitucionalmente fixado – Impossibilidade – Vício material caracterizado – Usurpação de competência legislativa federal (art. 22, XXIV, da Constituição Federal) – Superveniência de Lei Federal no 14.817 de janeiro de 2024 que 'Estabelece diretrizes para a valorização dos profissionais da educação escolar básica pública.', dispondo expressamente sobre o limite da jornada de trabalho dos professores da educação básica (40 horas semanais, art. 3o, inciso IX) – Extrapolação da competência suplementar do Município (art. 30, II, da Constituição Federal) – Ação procedente, com modulação de efeitos.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2210776-75.2022.8.26.0000; Relator (a): Luis Fernando Nishi; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 21/08/2024; Data de Registro: 27/08/2024)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos

Relator(a):

Luis Fernando Nishi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

21/08/2024

Data de publicação:

27/08/2024

Ementa:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Inciso II, do art. 24 e inciso V, do art. 25, ambos da Lei Complementar no 2.524, de 05 de abril de 2012, do Município de Ribeirão Preto – Dispositivos que estabeleceram jornada de trabalho em tempo integral no total de 58 horas-aulas semanais para os professores de educação básica, II e III – Afronta direta ao inciso XIII, do art. 7o da Constituição

Ementa:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Inciso II, do art. 24 e inciso V, do art. 25, ambos da Lei Complementar no 2.524, de 05 de abril de 2012, do Município de Ribeirão Preto – Dispositivos que estabeleceram jornada de trabalho em tempo integral no total de 58 horas-aulas semanais para os professores de educação básica, II e III – Afronta direta ao inciso XIII, do art. 7o da Constituição Federal, que limita a jornada de trabalho a 44 (quarenta e quatro horas semanais) e 8 (oito)horas diárias, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho – §3o, do artigo 124 da Constituição Bandeirante, aplicável aos Municípios por força do art. 144 do mesmo diploma legal, que prevê a aplicação aos servidores públicos o disposto no artigo 7°, IV, VI, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIII e XXX da Constituição Federal – Preceito impugnado que fixou carga horária semanal em 48 horas e 20 minutos e 09 horas e 40 minutos diários (convertida a hora-aula para hora de 60 minutos) – Superação do limite constitucionalmente fixado – Impossibilidade – Vício material caracterizado – Usurpação de competência legislativa federal (art. 22, XXIV, da Constituição Federal) – Superveniência de Lei Federal no 14.817 de janeiro de 2024 que 'Estabelece diretrizes para a valorização dos profissionais da educação escolar básica pública.', dispondo expressamente sobre o limite da jornada de trabalho dos professores da educação básica (40 horas semanais, art. 3o, inciso IX) – Extrapolação da competência suplementar do Município (art. 30, II, da Constituição Federal) – Ação procedente, com modulação de efeitos.